Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-53.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002674-53.2018.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MENDES BARBOSA - CPF: 212.188.709-15 (REPRESENTANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), VALDECI DOS SANTOS (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), BRUNO MENEZES SOUTINHO - CPF: 016.364.934-08 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE MENDES BARBOSA - CPF: 212.188.709-15 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRODUTOS LASTREADOS POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 323 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula no 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário da r. Sentença
que concedeu a segurança nos autos da ação mandamental que teve trâmite perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra impetrada por
Jos
é
Mendes Barbosa
contra ato do
Agente Fazendário
da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso -

Agência Fazendária de
Tangará da
Serra-MT
,
consistente na apreensão da mercadoria, conforme o Termo de Apreensão e Depósito no 1138302-8.

A ordem foi concedida, sob a seguinte deliberação: “
Ante o exposto
,
concedo a segurança plei
teada
, o que faço com fundamento no art. 1o da Lei no 12.016/09, determinando a liberação das mercadorias apreendidas no TAD 1138302-8, consignando o prazo de 5 dias para a liberação da mesma junto ao
depositário nomeado pela autoridade coatora, julgando e
xtinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil” (id. 32321148)

Sem interposição de recurso voluntário (id. 32321171) .

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou

pela ratificação da sentença (id. 36390479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Reexame Necessário da r. Sentença
que concedeu a segurança nos autos da ação mandamental que teve trâmite perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra impetrada por
Jos
é
Mendes Barbosa
contra ato do
Agente Fazendário
da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso -

Agência Fazendária de
Tangará da
Serra-MT
,
consistente na apreensão da mercadoria, conforme o Termo de Apreensão e Depósito no 1138302-8.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que no dia 10 de dezembro de 2018 foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito no 1138302-8 em desfavor do comerciante Jose Mendes Barbosa, sob a fundamentação de
que somente a nota fiscal 2718 se referia as mercadorias apreendidas, destacando que as demais notas indicadas no TAD se referem a mercadorias

internalizadas em data pretérita sem recolhimento de ICMS, razão pela qual foram apreendidas as mercadorias.

Neste ponto, apesar da análise inicial ter indicado inconsistência entre apreensão e notas fiscais, após as informações prestadas pela autoridade coatora, restou inequívoco que toda a mercadoria apreendida estava regularmente identificada na nota fiscal que a acompanhava sendo as demais mercadorias objeto de operações anteriores onde há pendência de recolhimento de tributo.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
fundamentou sua decisão explicitando que as mercadorias apreendidas estavam lastreadas por notas fiscais idôneas. Veja-se:

“
Destarte, a autoridade coatora feriu direito líquido e certo, ao criar obstáculos ao livre exercício das atividades da impetrante com a retenção indevida de mercadorias de sua mercancia, vinculado a liberação das mesmas ao pagamento de tributos, incluindo inclusive o recolhimento de tributos pretéritos, sendo de rigor o deferimento da segurança para a imediata liberação da mercadoria apreendida sem a necessidade do recolhimento dos débitos tributários pendentes em desfavor do impetrante, que deverão ser exigidos pelas vias ordinárias.

Ante o exposto
,
concedo a segurança pleiteada
,

o que faço com fundamento no art. 1o da Lei no 12.016/09, determinando a liberação das mercadorias apreendidas no TAD 1138302-8, consignando o prazo de 5 dias para a liberação da mesma junto ao depositário nomeado pela autoridade coatora, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
”
(id. 3232118).

Nesse caso, tem aplicação a Súmula 323 da Suprema Corte, cujo teor é o seguinte:

“
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
” (Súmula no 323/STF).

Sobre a aplicabilidade da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“
[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação
”.

Ora, se a mercadoria apreendida estava acompanhada de nota fiscal idônea, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão de mercadoria, devidamente acompanhada de nota fiscal idônea, é admitida com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade. Assim, uma vez autuada a empresa, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura-se ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme a Súmula no 323 do STF.

(N.U 0001998-72.2014.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

Com essas considerações,
ratifico
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021